Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DAS PASSAGENS SEM AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO E REEMBOLSO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID 47342550) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ré a lhe pagar R$ 3.120,34, referente ao valor remanescente da despesa realizada na compra das passagens aéreas internacionais, por ocasião do cancelamento unilateral do voo.
2. Nas razões recursais, aduz não ter sido reembolsado qualquer valor em pecúnia, visto que a companhia aérea ré emitiu um voucher (R$ 487,00) para adquirir nova passagem. Esclarece que o valor do dano material é R$ 3.120,34 mais o valor emitido via voucher, o qual não foi utilizado, perfazendo R$ 3.607,34. Alega que o cancelamento das passagens com menos de 12 horas antes do embarque, sem qualquer aviso prévio, resultou em prejuízos financeiros e emocionais, pois havia planejado a viagem com antecedência e, por fim, teve de desmarcar todos os planos, o que foi extremamente frustrante e estressante. Alega que até a presente data não viajou, já que os valores jamais foram ressarcidos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso, verifica-se que o autor/recorrente adquiriu passagens com destino a Madrid, as quais foram canceladas unilateralmente pela companhia aérea ré/recorrida, sem qualquer aviso prévio, motivo pelo qual não embarcou, tampouco logrou ser reacomodado em outro voo ou reembolsado do valor dispendido.
5. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$ 3.607,34, devidamente demonstrado (ID 47342510).
6. Na espécie, restou incontroverso que o autor/recorrente recebeu um voucher no valor de R$ 487,00. Da leitura da petição inicial, observa-se que a pretensão do autor/recorrente consiste no recebimento do valor equivalente ao pagamento das passagens, qual seja R$ 3.607,34, não havendo pedido alternativo para recebê-lo por meio de voucher.
7. Assim, deve a companhia aérea ré/recorrida restituir R$ 3.607,34, em pecúnia, ao autor/recorrente, a título de dano material, e cancelar o voucher emitido, a fim de evitar o recebimento em duplicidade.
8. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
9. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado, em especial no caso em que, não bastasse o cancelamento unilateral das passagens, sem aviso prévio, a ausência de oferta de realocação e reembolso frustrou a legítima expectativa do consumidor, causando-lhe sofrimento íntimo que afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade, de sorte a configurar dano moral.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Nesse descortino, em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como sem descurar das finalidades punitiva e pedagógica da medida, merece acolhida a pretensão recursal para condenar a companhia aérea ré/recorrida à reparação por dano moral, que ora arbitra-se em R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Isto posto, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de jugar procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar a companhia aérea ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 3.607,34 (três mil, seiscentos e sete reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais, monetariamente corrigida a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devendo ainda cancelar o voucher emitido no valor de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais). Condena-se ainda a companhia aérea ré/recorrida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
14. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.